Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016648-26.2021
EMBARGANTES: ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS
EMBARGADO: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE GRÃOS POR EMPRESA QUE A RETÉM – DEBATE ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA ANÁLISE DO PEDIDO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO APRECIADO – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração (ID no 103911963) opostos por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS contra a decisão de ID no 102513963, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento no 1016648-26.2021, no qual as partes embargantes sustentam a ocorrência da omissão com relação a competência do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre todos os fatos que atingem o patrimônio da atividade em recuperação judicial.
Pugnam, ao final, pelo provimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, com o deferimento da tutela antecipada pretendida em segundo grau para ser suspensa a decisão inicialmente agravada, para a empresa SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. devolver 7.680 sacos de soja, que equivaleria a quantia de R$1.093.639,12 (um milhão, noventa e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e doze centavos) que se encontram retidos em seu poder.
Contrarrazões em petição de ID no 105308975.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Vê-se das razões recursais, que os embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questão já superada, por não se conformarem com o resultado obtido.
No caso, não procede a alegação de omissão do julgado sob os argumentos expostos, visto que, em sede liminar, entendo que deve ser analisado tão somente a presença ou não dos requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.
Na decisão em destaque, assim me manifestei acerca do tema:
“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Não restou evidente o direito das partes autoras, ora agravantes, em intimar a empresa agravada para devolver 7.680 sacos de soja, que equivalía a quantia de R$1.093.639,12 (um milhão, noventa e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e doze centavos) que se encontram retidos em seu poder, sob o fundamento de que a competência do juízo universal deve ser respeitada, visto abranger todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em RJ.
Deferir o pleiteado neste momento processual, qual seja, uma liminar em recurso de agravo de instrumento, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase, até mesmo porque não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da narrativa empregada pelas partes agravantes.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”
Ocorre que o recorrente pretende, por meio do pedido liminar e do presente aclaratório, uma verdadeira análise meritória do agravo de instrumento e, também, do objeto central da demanda originária, isto em momento inoportuno.
Portanto, deve ser mantido o indeferimento do pedido de primeiro grau dos embargantes, até mesmo porque, a devolução das sacas de soja em sede liminar, ou em embargos de declaração como pretendem os recorrentes, fulminaria por completo o mérito do recurso de agravo de instrumento.
Assim, ao meu sentir não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento mencionado e, muito menos, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos agravantes, ora embargantes.
Desta forma, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.
Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.
Veja a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006)
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006)
Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014)
Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade da decisão recorrida, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Dispositivo.
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o REJEITO, mantendo inalterada a decisão atacada.
Prossiga-se com o normal andamento do Recurso de Agravo de Instrumento mencionado.
Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto as partes embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR